Tribunal: TJMT
Processo: 1021335-15.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021335-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DESCHAMPS, GRUTZMACHER E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 79.375.630/0001-09 (APELANTE), MARCELO SEGER - CPF: 005.781.679-48 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0082-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0082-49 (APELANTE), GRAZIELLE SEGER PFAU - CPF: 023.302.039-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUÇÃO FISCAL COM CDA DESCONFORME À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, em razão de perda superveniente do objeto, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de perda do objeto processual, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando ajuíza execução fiscal com base em Certidão de Dívida Ativa desconforme com título judicial transitado em julgado, obrigando o executado a opor embargos para compelir o cumprimento da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3.
O art. 85, §10, do Código de Processo Civil consagra aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, orientando a responsabilidade pelas despesas processuais pelo critério material de quem criou a necessidade da intervenção jurisdicional, e não apenas pelo critério formal da sucumbência.

4.
In
casu
, a
responsabilidade pela instauração dos embargos à execução recai sobre a Fazenda Pública, que ajuizou execução fiscal com base em Certidão de Dívida Ativa manifestamente desconforme com título
judicial transitado em julgado, obrigando o executado a socorrer-se da via defensiva dos embargos para compelir o cumprimento da coisa julgada.

5.
A fixação de honorários advocatícios observa os parâmetros dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre a diferença entre o valor originalmente executado e o valor efetivamente pago.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação provido
,
a fim de
condenar o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte
ora apelante
, no percentual de
1
0% (
dez
por cento) sobre a diferença apurada entre o valor originalmente executado e o valor
efetivamente pago na execução fiscal
, nos termos dos §§ 2º
e
3º do art. 85 do CPC
.

Tese de julgamento: "Nos casos de perda do objeto em embargos à execução fiscal, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), quando ajuizar execução fiscal com base em Certidão de Dívida Ativa desconforme com coisa julgada preexistente, devendo os honorários serem fixados nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC sobre a diferença entre o valor executado e o valor efetivamente devido."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 10; art. 485, VI; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.02.2022; TJGO, N.U 1000014-49.2026.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
Deschamps,
Grützmacher
e Advogados Associados
contra a sentença
(Id.
363432380
)
proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos
dos
embargos à execução fiscal
n.
1021335-15.2024.8.11.0041,
movidos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito
. Não houve condenação das partes
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) o Estado de Mato Grosso deu causa integral ao ajuizamento dos embargos à execução fiscal, ao descumprir sentença transitada em julgado que limitara o crédito tributário a R$ 48.511,85, ajuizando execução fiscal no valor de R$ 250.839,58; (
ii
) a correção dos valores sobreveio apenas após o ajuizamento dos embargos; (
iii
) o princípio da causalidade impõe a condenação em honorários de quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, §10, do CPC; e (
iv
) o recolhimento de FUNJUS não caracteriza
bis in idem
com honorários sucumbenciais, por serem institutos de natureza jurídica distinta.

O apelado, em suas contrarrazões, sustenta que: (i) a CDA já estava adequada quando da propositura dos embargos; (
ii
) o pagamento do débito pelo executado caracteriza reconhecimento da dívida, aplicando-se a teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
); (
iii
) a sentença aplicou corretamente o art. 485, VI, do CPC; e (
iv
) a condenação em honorários além do FUNJUS configuraria
bis in idem
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
apelação cível interposta por
Deschamps,
Grützmacher
e Advogados Associados
contra a sentença
(Id.
363432380
)
proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos
dos
embargos à execução fiscal
n.
1021335-15.2024.8.11.0041,
movidos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito
. Não houve condenação das partes
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal
cinge-se
a ausência de condenação do apelado em honorários advocatícios
.

O
art. 85, §10, do Código de Processo Civil, estabelece
que
:
"Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

Trata-se de aplicação específica do princípio da causalidade, que orienta a responsabilidade pelas despesas processuais não apenas pelo critério formal da sucumbência, mas pelo critério material de quem criou a necessidade da intervenção jurisdicional.

N
esse sentido, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
"Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes."
(STJ,
AgInt
no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21/02/2022)
.

Este
e.
Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

"
A perda do objeto não afasta a condenação em honorários advocatícios, os quais são devidos por quem deu causa à instauração da demanda, conforme o art. 85, § 10, do CPC
”
.

(N.U 1000014-49.2026.8.11.0009,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 14/04/2026
).

In
casu
, a
apelante alega, nas razões recursais, que
"somente após o ajuizamento dos embargos é que o apelado revisou os valores, o que permitiu à empresa efetuar o pagamento"
.

O apelado invoca, nas contrarrazões, a teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
), sustentando que
"o pagamento da dívida pelo embargante implica no reconhecimento inequívoco do crédito executado, sendo incompatível com a continuidade dos embargos à execução"
.

O ponto controvertido, portanto,
é: quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução fiscal?

A execução fiscal
n.
1029524-16.2023.8.11.0041 foi ajuizada
pelo Estado de Mato Grosso em
07/08/2023
, objetivando a cobrança

de

R$ 250.839,58
, valor objetivamente superior aos
R$ 48.511,85
reconhecidos como devidos (em valor histórico, sem juros e FUNJUS) pela sentença transitada em julgado em 30/11/2021.

Os embargos à execução foram opostos em
22/05/2024
,
alegando excesso de execução e ausência de certeza e liquidez da CDA, por desconformidade com a coisa julgada formada no processo anulatório.

Em

14/08/2024
,
o
Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos embargos sustentando que a CDA já estava adequada aos termos da sentença anulatória, juntando documento demonstrando: ICMS (valor original) = R$ 0,00; Multa acessória = R$ 48.511,85 (valor histórico); Juros = R$ 29.500,06; FUNJUS = R$ 7.801,19; Total = R$ 85.813,10.

Registre-se
, contudo,
que
a Fazenda Pública somente realizou a juntada da CDA, devidamente retificada, nos autos da execução fiscal n.
1029524-16.2023.8.11.0041
, na mesma data que apresentou a impugnação aos embargos, em
14/08/2024
.

Por fim, denota-se a informação de que o pagamento administrativo do crédito exequendo ocorreu apenas em
30/04/2025
, motivando a extinção do executivo fiscal (CPC, art. 924, inciso II), assim como dos embargos à execução (CPC, art. 485, inciso VI).

Conclui-se que a
responsabilidade pela
interposição
dos embargos recai, portanto, sobre o Estado de Mato Grosso, que ajuizou execução fiscal com base em CDA desconforme com título judicial preexistente, obrigando a executada a socorrer-se da via defensiva dos embargos para compelir o cumprimento da coisa julgada.

Destaca-se que a
teoria dos atos próprios pressupõe comportamento contraditório da parte. No caso, não houve contradição: a embargante (i) obteve sentença limitando o débito a R$ 48.511,85; (
ii
) foi executada por R$ 250.839,58; (
iii
) opôs embargos alegando excesso; (
iv
) após adequação da CDA, efetuou o pagamento do valor devido. Há coerência lógica entre a conduta inicial (embargos) e a conduta final (pagamento do valor correto)
.

Aplicando-se, portanto,
o princípio da causalidade
ao presente caso,
quem deu causa aos embargos foi o exequente, ao propor execução com título viciado, não a executada, que apenas exerceu legítima defesa contra cobrança excessiva.

Reconhecida a responsabilidade d
a Fazenda Pública
pela instauração da demanda, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, nos termos do art. 85, §10, c/c
§§ 2º, 3º
, do CPC.

Assim,
impõe-se a condenação do
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte
embargante
, no percentual de
1
0% (
dez
por cento) sobre a diferença apurada entre o valor originalmente executado e o valor
efetivamente pago na execução fiscal
, nos termos dos §§ 2º
e
3º do art. 85 do CPC.

Registre-se que
a Fazenda Pública
é isenta do pagamento de custas

(
artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001
)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
Deschamps,
Grützmacher
e Advogados Associados

para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de

condena
r
o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte
ora apelante
, no percentual de
1
0% (
dez
por cento) sobre a diferença apurada
entre o valor originalmente executado e o valor
efetivamente pago na execução fiscal
, nos termos dos §§ 2º
e
3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026